Tribunal: TJDFT
Processo: 0000449-72.2017.8.07.0007
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0000449-72.2017.8.07.0007 Classe judicial: AP - Apelação Cível Apelante: Costa Novaes Construções e Empreendimentos Ltda. Associação Pró-Morar do Movimento de Vida de Samambaia Apelado: Gilmar Ferreira da Cunha D e s p a c h o Trata-se de apelações interpostas pela sociedade empresária Costa Novaes Construções e Empreendimentos Ltda. e pela Associação Pró-Morar do Movimento de Vida de Samambaia contra a sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Taguatinga. A sociedade de advogados Bastos &amp; Chaves de Castro Advocacia trouxe aos presentes autos o instrumento de renúncia ao mandato que lhe havia sido outorgado pela associação apelante (Id. 54680692). Por essa razão foi determinada a suspensão da presente marcha processual na pendência da regularização da representação processual da segunda apelante (Id. 55059988). A diligência realizada com o intuito de cumprir o mandado de intimação pessoal expedido com a aludida finalidade, no entanto, foi infrutífera (Id. 56575728). A certidão referida no Id. 56575728 informa que o local indicado como domicílio da associação apelante encontra-se desocupado, pois a recorrente teria se mudado. O exame da notificação extrajudicial enviada pela sociedade de advogados renunciante à associação apelante, referida no Id. 54680693, por outro lado, indica que o domicílio atual da associação não é o mesmo anteriormente informado, onde foi realizada a tentativa de intimação. Essa constatação reforça a conclusão indicada pelo Oficial de Justiça, na certidão referida no Id. 56575728, no sentido de que teria havido mudança de endereço do domicílio. Assim, como não houve o descumprimento da determinação de regularização processual, a justificar o não conhecimento do presente recurso, deve ser procedida nova tentativa de intimação no endereço indicado pela sociedade de advogados renunciante. Feitas essas considerações determino a intimação pessoal da ora apelante Associação Pró-Morar do Movimento de Vida de Samambaia, no endereço QN 30, Conjunto 06, Lote 12, Lojas 01 e 02, Riacho Fundo II, CEP 71.880-00, para que regularize a sua representação, no prazo de 10 (dez) dias, nos termos do art. 76, caput, do CPC. Desde logo, advirta-se que o descumprimento da aludida ordem ensejará o não conhecimento do presente recurso. Intime-se. Publique-se. Brasília-DF, 17 de abril de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator